Tribunal: TJMT
Processo: 0000735-06.2017.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000735-06.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMERSON DURVAL DOS SANTOS - CPF: 629.864.901-82 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), PABLO ALEXANDRE PILOCELLI - CPF: 019.753.371-07 (EMBARGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA

– INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO

– FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC – REINTEGRAÇÃO DA POSSE –
STATUS QUO ANTE
– INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL – DEVIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JEMERSON DURVAL DOS SANTOS, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO

– FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC – REINTEGRAÇÃO DA POSSE – STATUS QUO ANTE – INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). In casu, verifico que apesar do requerido alegar que houve conhecimento da constrição judicial do imóvel somente após a realização da negociação, os documentos juntados nos autos demonstram que a referida constrição já constava averbada na matrícula quando realizada a negociação. Ademais, não é aplicável a exceção do contrato não cumprido, haja vista que na data de propositura da presente demanda (17.02.2017), não havia inadimplência por parte do vendedor, pois a obrigação de transferir o imóvel venceria somente em junho/2018. Além disso, inexiste cláusula que condiciona o pagamento das parcelas da renda anual à prévia outorga da escritura. Portanto, é cediço que a reintegração de posse é corolário lógico da rescisão contratual, a fim de retornarem as partes ao status quo ante, de forma que o imóvel deve ser devolvido para o vendedor. De igual sorte, uma das consequências da resolução contratual é o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem objeto do contrato resolvido.” (ID.178915699).”

Em suas razões, de ID. 180239684, o embargante aduz omissão no acórdão quanto à tese de ausência de interesse processual. Aduz a contradição quanto à análise do cerceamento de defesa e a obscuridade quanto ao conhecimento de que o imóvel se encontrava com constrição judicial.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto as teses aduzidas,
in verbis:

“Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, contendo os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

(...)

Assim, verifico que apesar do requerido alegar que houve conhecimento da constrição judicial do imóvel somente após a realização da negociação, os documentos juntados nos autos demonstram que a referida constrição já constava averbada na matrícula quando realizada a negociação (15.06.2013), conforme a certidão de inteiro teor do imóvel acostado no Id. 154781262, p. 10, na qual consta que a averbação da penhora ocorreu em 05.09.2011.

Ademais, a cláusula 4a do contrato dispõe que: “O promitente vendedor deverá providenciar a outorga da competente escritura pública de compra e venda e o seu registro, no CRI da Comarca de Sinop/MT em favor do promitente COMPRADOR ou a quem este indicar, até a data impostergável de 15.06.2018 de 2012, ou 30 (trinta) dias após a quitação integral do presente, sendo que as despesas inerentes à lavratura da escritura, pagamento do ITBI e respectivo registro, correrão por conta do promitente COMPRADOR; (...)” - id. 154781261, p. 11.

Portanto, não assiste razão o apelante ao invocar a exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que a obrigação do vendedor em providenciar a escritura pública estava prevista para junho de 2018. Além disso, a penhora existente sobre o imóvel ocorreu no ano de 2011, ou seja, já existia na data da formalização do contrato.

Nesse passo, na data de propositura da presente demanda (17.02.2017), não havia inadimplência por parte do vendedor, pois a obrigação de transferir o imóvel venceria somente em junho/2018. Ademais, inexiste cláusula que condiciona o pagamento das parcelas da renda anual à prévia outorga da escritura.

À vista disso, deveria o promitente comprador ter procedido ao pagamento na forma e modo convencionados, ou ainda, realizado a consignação em pagamento, para posteriormente exigir do autor/apelado o cumprimento da obrigação, ou ainda, pleitear a adjudicação compulsória, de forma que eventual mora da parte autora não tem o condão de justificar a mora da parte ré.

Ademais, importante consignar que o requerido poderia ter buscado uma solução extrajudicial ou até mesmo a resolução do contrato, no entanto, permaneceu na posse do imóvel sem realizar qualquer pagamento.

Portanto, restando demonstrado a inadimplência é cediço que a reintegração de posse é corolário lógico da rescisão contratual, a fim de retornar as partes ao status quo ante, de forma que o imóvel deverá ser devolvido ao autor.

Nesse passo, o apelante não pode invocar a regra do art. 476 do C. Civil, relativa à obrigação do vendedor, para justificar o inadimplemento das parcelas do contrato. Portanto, não deve ser aplicada ao caso o disposto no art. 476, do C. Civil

Além disso, é assente na jurisprudência que o pagamento dos aluguéis quanto a fruição do imóvel também é uma consequência lógica da rescisão contratual.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023